Tribunal: STJ
Processo: 0002675-44.2014.4.03.6104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971946 - SP(2025/0219584-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
DUÍLIO JOSÉ SANCHEZ OLIVEIRA - SP197056
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
AGRAVADO
: RICARDO PAULO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FREDERICO AUGUSTO DUARTE OLIVEIRA CANDIDO -
SP154616
REGIANA PAES PINHEIRO - SP178922
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC . AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
". (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi,
manutenção
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se con hece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54719244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:45
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: c54874f1-abbe-4a2f-982a-2f77103f0557

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:45
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: c54874f1-abbe-4a2f-982a-2f77103f0557

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971946 - SP (2025/0219584-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
DUÍLIO JOSÉ SANCHEZ OLIVEIRA - SP197056
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
AGRAVADO
: RICARDO PAULO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FREDERICO AUGUSTO DUARTE OLIVEIRA CANDIDO - SP154616
REGIANA PAES PINHEIRO - SP178922
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC . AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção
". (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se con hece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
contra decisão monocrática, de lavra da Presidência deste Tribunal, que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte argumentação (fls. 376-377):
Quanto à primeira e à terceira controvérsias, incidem as Súmulas n. 282/STF
e 356/STF, porquanto as questões nelas suscitadas não foram examinadas pela
Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim.
Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento.
(...)
Documento eletrônico VDA53928919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:09
Código de Controle do Documento: d72caa07-be76-4d98-92b1-a8c03508d56a

Quanto à segunda controvérsia, não houve o prequestionamento da tese recursal,
no que se refere a inexistência nos autos de que a CAIXA esteja desrespeitando a
decisão do STF na ADI 5090, porquanto a questão postulada não foi examinada
pela Corte
sob o viés pretendido pela parte recorrente.
a quo
(...)
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova
”), porquanto o acolhimento da pretensão recursal
não enseja recurso especial
demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
(...)
Quanto à quarta controvérsia, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu a
controvérsia nos termos em que postulado pela parte recorrente. Portanto, a
insurgência não merece prosperar ante a evidente ausência de interesse recursal,
mostrando-se inadmissível a interposição de recurso visando resultado já
alcançado.
Nesse sentido: “Configurada a ausência de interesse de agir do ente público, no
caso, porquanto o resultado pretendido já foi alcançado no acórdão impugnado
”. (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.335.172/CE,
DJe de
)
27/11/2018.
(...)
Ademais, é incabível o Recurso Especial porque a tese recursal é eminentemente
constitucional, ainda que se tenha indicada nas razões do Recurso Especial
violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal.
Em seu agravo interno, às fls. 382-390, a parte recorrente afirma, de modo genérico,
que todas as questões suscitadas no recurso especial foram devidamente prequestionadas, não
incidindo na espécie o óbice dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF.
Sustenta, ainda, que, no caso em tela, "não se invocou análise de fatos ou provas,
mas apenas a interpretação do alcance da decisão vinculante do STF, matéria eminentemente de
direito, razão pela qual é inaplicável, com a devida vênia, o óbice da
" (fl. 387).
Súmula 7/STJ
Ademais, aduz persistir "o interesse recursal, pois a aplicação da TR foi mantida
pelo STF, não havendo qualquer ganho à parte autora na presente ação. A decisão impugnada
reconhece a aplicação da fórmula da ADI 5090, mas ignora que esta apenas produz efeitos futuros,
não abrangendo o período discutido nos autos. Assim, não se pode impor à CAIXA condenação ou
sucumbência com base em decisão que não contempla o pedido autoral" (fl. 387).
Por fim, alega que a tese recursal "não é somente constitucional, mas também
infraconstitucional, centrada na violação ao
VI, do CPC e seus reflexos na distribuição da
art. 485,
sucumbência, violando por via de consequência o
" (fl. 388).
art. 85, caput
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 409).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
Documento eletrônico VDA53928919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:09
Código de Controle do Documento: d72caa07-be76-4d98-92b1-a8c03508d56a

O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255, §4o,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
". No mesmo sentido é a dicção do artigo
especificadamente os fundamentos da decisão agravada
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 372-379, fundou-se em quatro
fundamentos distintos e autônomos: (i) - incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF,
em razão da ausência de prequestionamento; (ii) - incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ,
diante da impossibilidade de reexame de fatos e provas na instância especial; (iii) - ausência de
interesse recursal da parte recorrente e (iv) - impropriedade da via eleita, já que a análise de
matéria constitucional é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente não refutou suficientemente
nenhum dos fundamentos da decisão monocrática, os quais, à míngua de fundamentação
pormenorizada, detalhada e específica, permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no
mundo jurídico.
De fato, no que toca o primeiro argumento do
da Corte de origem
decisum
(i), registre-se que, "a mera alegação genérica da existência de prequestionamento não é suficiente
para impugnar o óbice da
(ou 282/356/STF), sendo imprescindível a efetiva
Súmula 211/STJ
demonstração quanto ao modo como teria havido a apreciação pelo Tribunal de origem,
" (AgInt no
notadamente por meio da transcrição dos excertos do acórdão recorrido
rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5),
AREsp n. 1.724.002/DF,
Primeira Turma, DJe de
, atitude não adotada pela parte agravante no processo vertente.
18/4/2022)
Da mesma forma, no que tange ao segundo argumento do
de
decisum
inadmissibilidade (ii), incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice
referido, caberia à parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria
possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-
probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão
proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta
sustentar que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e
Documento eletrônico VDA53928919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:09
Código de Controle do Documento: d72caa07-be76-4d98-92b1-a8c03508d56a

prescinde do reexame de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam
ser aplicados a qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não
seria preciso revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o
entendimento de que, para o devido afastamento do verbete da
compete à defesa
Súmula 7/STJ,
não apenas asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido
" (
no
confronto desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'
AgInt
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus do
REsp n. 1.935.445/MG,
28/6/2024)
qual não se desincumbiu a parte agravante no caso em tela.
No mais, quanto ao terceiro argumento da decisão monocrática (iii), pautado na
ausência de interesse recursal, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou na petição de
agravo interno onde residiria o binômio utilidade e necessidade da pretensão recursal, de modo a
lhe proporcionar alcançar situação mais favorável do que a proferida no acórdão recorrido.
Por fim, no que tange ao quarto fundamento da decisão da Corte local (iv), cabia à
parte agravante, em sede de agravo interno, explicitar de que maneira seria possível ao STJ analisar
e julgar matéria constitucional, sem usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, proceder
este não realizado pela parte recorrente no caso em apreço. Ainda, no ponto, era ônus da parte
insurgente explicar por quais razões e linhas de argumentação jurídica, e com base em quais
fundamentos legais ou constitucionais, não é o recurso extraordinário o instrumento adequado à
impugnação de matéria constitucional constante em acórdão proferido em segundo grau de
jurisdição. No entanto, na hipótese, a parte recorrente não se desincumbiu da obrigação que lhe
competia. Mesmo que se pudesse pensar de modo diverso, insta salientar, que se a norma
constitucional tivesse sido citada no especial a título de reforço argumentativo ou
, não
obter dictum
caberia ao Superior Tribunal de Justiça realizar esforço hermenêutico para concluir se o dispositivo
teria sido efetivamente apontado como violado ou não pela parte. Isso porque, "o especial é
recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e,
portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo
teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja
". (AgInt no
rel. Min.
responsabilidade é inteiramente do recorrente
AREsp n. 867.299/PR,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 12/8/2022)
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
".
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
". (AgInt no
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de18/3/2020)
AREsp n. 1.439.852/MS,
Documento eletrônico VDA53928919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:09
Código de Controle do Documento: d72caa07-be76-4d98-92b1-a8c03508d56a

A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
." (AgInt no
rel. Min. Herman
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
". (AgInt
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015
no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO
LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COVID-19.(...)3.
Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça
art. 1.021,
oentendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece
deagravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada.4.
Agravo interno não conhecido.(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min.
João Otávio de Noronha,Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53928919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:09
Código de Controle do Documento: d72caa07-be76-4d98-92b1-a8c03508d56a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.971.946 / SP
Número Registro: 2025/0219584-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026754420144036104 26754420144036104
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
DUÍLIO JOSÉ SANCHEZ OLIVEIRA - SP197056
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
AGRAVADO
: RICARDO PAULO DOS SANTOS
ADVOGADOS : FREDERICO AUGUSTO DUARTE OLIVEIRA CANDIDO - SP154616
REGIANA PAES PINHEIRO - SP178922
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA -
DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO -
FGTS/FUNDO
ATUALIZAÇÃO DE CONTA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
DUÍLIO JOSÉ SANCHEZ OLIVEIRA - SP197056
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
Documento eletrônico VDA54684876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:16
Código de Controle do Documento: 3f5be0a4-bd8c-4b18-ad60-888bd79373ac

AGRAVADO
: RICARDO PAULO DOS SANTOS
ADVOGADOS : FREDERICO AUGUSTO DUARTE OLIVEIRA CANDIDO - SP154616
REGIANA PAES PINHEIRO - SP178922
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:16
Código de Controle do Documento: 3f5be0a4-bd8c-4b18-ad60-888bd79373ac